Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-24.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000735-24.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ROSANETE DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO OLIVEIRA SANTANA, JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO RE 705.140/RS. DISTINÇÃO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento, constitui exceção constitucional à exigência de concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não se caracterizando como contratação irregular ou nula.

Aos servidores ocupantes de cargo público, inclusive os comissionados, aplicam-se os direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição Federal, conforme determina o artigo 39, §3º, dentre os quais o décimo terceiro salário (inciso VIII) e as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal (inciso XVII).

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 705.140/RS, que limita os efeitos jurídicos das contratações sem concurso público ao pagamento de salários e levantamento do FGTS, não se aplica aos ocupantes de cargos em comissão, cuja investidura é constitucionalmente legítima e dispensada da prévia aprovação em certame público.

A negativa de pagamento das verbas constitucionalmente asseguradas aos ocupantes de cargos em comissão configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiaria do trabalho prestado sem a correspondente contraprestação dos direitos expressamente previstos na Carta Magna.

Prescrição quinquenal corretamente reconhecida quanto às verbas anteriores a 14 de dezembro de 2012, nos termos do Decreto-Lei 20.910/32 e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O servidor não possui legitimidade ativa para postular diretamente o recolhimento de contribuições previdenciárias em favor do órgão previdenciário, sendo-lhe assegurado, contudo, o direito de comprovar perante a autarquia previdenciária o período trabalhado e os descontos efetuados.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000735-24.2017.8.05.0053, em que é apelante o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e apelada ROSANETE DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .